Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703581-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, JOSÉ BATISTA FERREIRA DA SILVA, LUCÉLIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE DIAS PILOTO, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO.PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 134, § 2o, CPC. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO. EXERCÍDIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CORRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos a determinação de suspensão feita nos autos do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 não alcança o recurso em análise, porque o agravo não tem como objeto as questões relativas à competência para julgamento do feito nem análise da incidência de regras consumeristas. 2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que demonstre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT. 2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que poderá ser devidamente suscitada em apelação. Recurso parcialmente conhecido. 3. Nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, resta dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda, afigurando-se correta a decisão agravada que recebeu tais pedidos formulados em inicial e determinou a citação das partes para, após o exercício do contraditório e ampla defesa, decidir acerca da existência de grupo econômico e da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 50, §4o do Código Civil, 133, §1o, do CPC e 265 da Lei 6.404/76, ao reconhecer a formação de grupo econômico e declarar a desconsideração da personalidade jurídica, sem a presença dos requisitos legais autorizadores de tais medidas, bem como sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Aduz não ser possível presumir o abuso da personalidade jurídica e/ou do poder econômico, fazendo-se necessário que esteja provado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID35663906 - Pág. 13 e ID 35667259 - Pág. 18). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 50, §4o do Código Civil, 133, §1o, do CPC e 265 da Lei 6.404/76, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Observa-se, portanto, que o código de ritos prevê a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a pedido da parte (art. 133), o qual pode ser dispensado, nos termos do art. 134, §2o, do CPC, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda, situação que se verifica no caso em análise. Portanto, correta a decisão que recebeu o pedido de reconhecimento de grupo econômico em relação as empresas arroladas na inicial bem como de desconsideração de personalidade jurídica, também das pessoas físicas arroladas na demanda, para que, figurando no polo passivo da ação, tomem ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e exerçam o direito à defesa e contraditório, sendo descabida sua exclusão no presente momento processual. Cabe ressaltar, portanto, que na fase processual em que o feito se encontra, não houve o reconhecimento de grupo econômico, tampouco da desconsideração da personalidade jurídica, tão somente a admissão dos pedidos em sede de decisão que recebeu a petição inicial, o que se afigura correto.” (ID 33896801 - Pág. 8). (G.N.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279 (ID35663906 - Pág. 13 e ID 35667259 - Pág. 18). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030